Tribunal: TJMT
Processo: 0010782-54.2019.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010782-54.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVETE ALVES SAUBERLICH - CPF: 000.571.381-17 (APELADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DATA CERTA DE CESSAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-doença desde a cessação indevida do benefício até a reabilitação profissional da segurada em atividade compatível com suas limitações ou eventual conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se o auxílio-doença deve ser mantido até a reabilitação profissional ou conversão em aposentadoria por invalidez; (
ii
) saber se deve ser fixada data certa para cessação do benefício; e (
iii
) saber se os consectários legais devem ser adequados ao regime constitucional superveniente.

III. Razões de decidir:

3. A incapacidade temporária reconhecida em perícia judicial não impede a aplicação do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991 quando o conjunto probatório demonstra impossibilidade de retorno à atividade habitual e necessidade de reabilitação para outra função compatível.

4. A fixação de data de cessação do auxílio-doença não é obrigatória quando não houver segurança suficiente quanto à recuperação funcional do segurado, sem prejuízo da possibilidade de convocação para avaliação periódica pela autarquia previdenciária.

5. O termo inicial fixado na sentença deve ser mantido, com compensação, na fase própria, dos valores eventualmente pagos administrativa ou judicialmente.

6. Os consectários legais devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, a taxa SELIC de 09.12.2021 até 09.09.2025, e, a partir de 10.09.2025, a retomada dos critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento
: “A fixação de data de cessação do auxílio-doença somente é exigível quando houver segurança quanto à recuperação da capacidade laborativa, não sendo obrigatória nas hipóteses em que o segurado permanece impossibilitado de retornar à atividade habitual.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 60, §§ 8º e 10, 62 e 101; CPC, arts. 371, 479 e 927, III; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.932.893/MS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.11.2021, publicado no DJe em 16.12.2021; TJMT, apelação cível n. 1017658-91.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2026, publicado no DJe em 19.5.2026; STF, ARE n. 1.559.991/MG, rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, julgado em 14.10.2025, publicado no DJEN em 15.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 356733153) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0010782-54.2019.8.11.0055, ajuizada por
IVETE ALVES SAUBERLICH
, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-doença à autora desde a cessação indevida do benefício até que ocorra sua reabilitação em outra profissão compatível com suas limitações clínicas ou a conversão em aposentadoria por invalidez, com desconto dos valores pagos em sede de antecipação de tutela.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a perícia judicial concluiu pela incapacidade temporária da autora, com início em outubro de 2023 e duração estimada de 180 (cento e oitenta) dias a contar da perícia realizada em 08.03.2024, razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento do benefício desde a cessação fixada na sentença, assim como descabida a submissão da segurada a programa de reabilitação profissional. Insurge-se, ainda, contra os consectários legais fixados no decisum, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC.

À vista disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de: (
i
) fixar a data de início do benefício em 08.03.2024; (
ii
) estabelecer a data de cessação em 30 (trinta) dias a contar da implantação; (
iii
) afastar a obrigatoriedade de participação em programa de reabilitação profissional; e (
iv
) adequar os consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 359416521, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 369590861, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 356733153) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0010782-54.2019.8.11.0055, ajuizada por IVETE ALVES SAUBERLICH, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-doença à autora desde a cessação indevida do benefício até que ocorra sua reabilitação em outra profissão compatível com suas limitações clínicas ou a conversão em aposentadoria por invalidez, com desconto dos valores pagos em sede de antecipação de tutela.

O cerne recursal reside em definir se, diante da prova pericial produzida nos autos, é juridicamente cabível a manutenção do auxílio-doença sem a fixação de data certa de cessação, até que se opere a reabilitação profissional da autora ou a eventual conversão do benefício, bem como se deve ser alterado o termo inicial da condenação e os consectários legais tal como fixados na sentença.

Pois bem.

1. DO AUXÍLIO-DOENÇA, DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E DO TERMO INICIAL.

Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez encontram-se previstos, respectivamente, nos artigos 59 e 42 da Lei n. 8.213/1991, dos quais se extrai que o primeiro exige incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual, ao passo que o segundo pressupõe incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação. Por outro lado, o artigo 62 da mesma lei disciplina hipótese intermediária, na qual o segurado, embora insuscetível de recuperação para a atividade habitual, ainda possa ser reabilitado para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, caso em que o auxílio-doença deve ser mantido até a efetiva reabilitação ou, quando considerado não recuperável, até a conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, a incidência do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991 não pressupõe, necessariamente, incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade, bastando que o quadro revele impossibilidade de retorno ao labor habitual, ainda que remanesça potencial de reabilitação para ocupação diversa. O próprio serviço de reabilitação profissional tem por finalidade proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho os meios indicados para seu reingresso no mercado laboral, sendo ordinariamente deflagrado a partir do encaminhamento pela perícia médica.

No caso
sub judice
, o laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade laborativa temporária, estimando sua duração em 180 (cento e oitenta) dias a contar da perícia realizada em 08.03.2024. O d. Juízo
a quo
, todavia, divergiu pontualmente dessa conclusão ao assentar que, embora não se trate de hipótese de aposentadoria por invalidez, a autora se mostra inapta ao retorno ao labor de desossadora, em razão do grave comprometimento do ombro direito, do histórico de procedimento cirúrgico já realizado e, sobretudo, das exigências físicas intensas, repetitivas e continuadas inerentes à atividade anteriormente exercida.

Por certo, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, é igualmente certo que tal prova assume papel central na formação do convencimento judicial, devendo ser analisada em consonância com o conjunto probatório dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 371 do mesmo diploma. Assim, ainda que o laudo não vincule o julgador, não pode ser desconsiderado de forma arbitrária, exigindo-se fundamentação idônea caso se opte por afastar suas conclusões, sobretudo em demandas previdenciárias que envolvem matéria eminentemente técnica.

Com efeito, o ato sentencial não afastou arbitrariamente a perícia judicial, mas conferiu ao quadro fático-jurídico interpretação mais consentânea com as particularidades da atividade habitual da segurada. Isso porque a autora exercia labor sabidamente braçal, repetitivo e de elevada exigência funcional dos membros superiores, em ambiente industrial de alta produtividade. Nessas circunstâncias, ainda que haja estimativa médica de melhora clínica, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que a recuperação será suficiente para permitir o retorno à ocupação habitual anteriormente desempenhada.

É justamente por isso que a hipótese se ajusta, com maior precisão, à disciplina do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991: a autora não reúne, por ora, elementos para concessão de aposentadoria por invalidez, mas também não apresenta perspectiva segura de retorno à ocupação habitual, razão pela qual o benefício deve ser mantido até a reabilitação profissional em atividade diversa compatível com suas limitações ou até ulterior conversão do benefício, caso sobrevenha quadro de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

Não assiste razão ao apelante, portanto, ao sustentar que a qualificação pericial da incapacidade como temporária, por si só, impediria a incidência do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991. O que releva, aqui, não é a simples rotulação abstrata lançada no laudo, mas a constatação judicial, devidamente fundamentada, de que a segurada se encontra insuscetível de retorno à atividade habitual, embora ainda passível de reabilitação para outra ocupação.

Também não procede a insurgência recursal quanto à fixação obrigatória de data de cessação do benefício.

Com efeito, o artigo 60, § 8º, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que o prazo estimado de duração do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deve ser fixado sempre que possível, o que demonstra não se tratar de exigência absoluta, mas condicionada à viabilidade concreta do prognóstico médico,
in verbis
:

“
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99).

[...]

§ 8
o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017).
[...]”.

Daí se extrai que a definição de um termo final para a cessação da prestação concedida judicialmente não se reveste de caráter obrigatório em toda e qualquer hipótese, mas depende da possibilidade de se estabelecer, com razoável segurança, o restabelecimento da capacidade laborativa. Isso porque, embora existam parâmetros médicos estimativos para o tratamento de determinadas patologias, a resposta clínica é sempre individual e variável, de modo que, não sendo possível prever com grau suficiente de segurança a recuperação funcional do segurado, revela-se juridicamente admissível a não fixação de DCB na decisão judicial concessiva.

In casu
, embora o laudo tenha indicado período estimado de 180 (cento e oitenta) dias, tal prognóstico não se mostra suficiente, por si só, para impor a cessação automática do benefício, precisamente porque a sentença reconheceu, com base no conjunto probatório e nas peculiaridades da atividade exercida, que não há segurança objetiva quanto à recuperação funcional bastante para o retorno ao labor habitual. A resposta terapêutica, repita-se, é por natureza estimativa e individual, não sendo possível converter automaticamente uma previsão médica em marco certo e imutável de cessação do benefício judicialmente concedido.

Ressalte-se, ademais, que a ausência de fixação da data de cessação não implica eternização do auxílio-doença, porquanto o §10 do mesmo artigo 60 da Lei n. 8.213/91 prevê expressamente que “
o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei
”. Trata-se de mecanismo legítimo que confere à autarquia previdenciária o poder-dever de realizar perícias periódicas, assegurando o controle da manutenção do benefício conforme a evolução do quadro clínico do segurado.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o art. 60, § 8º, da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
” (AgInt no AREsp 1.539.870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/10/2020). 3. Outrossim, “
a cessação automática prevista no § 9º, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício
” (AgInt no AREsp 1.767.832/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/3/2021). 4. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial.
O Tribunal de origem não estabeleceu prazo final em virtude das particularidades da situação analisada, consignando expressamente a manutenção do benefício até que o INSS verifique, por meio de perícia médica, a manutenção ou não da capacidade laboral da requerente.
5. Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma.
[...]”. (STJ, AREsp n. 1.932.893/MS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.11.2021, publicado no DJe em 16.12.2021).
[sem destaque no original].

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a manutenção do auxílio-doença até a reabilitação da segurada em outra profissão compatível com suas limitações clínicas ou até eventual conversão em aposentadoria por invalidez, afastando-se, assim, a pretensão recursal de fixação de termo final fechado e de exclusão da reabilitação profissional.

No tocante ao termo inicial do benefício, embora o histórico previdenciário retratado nos autos revele inconsistências fáticas relevantes, a moldura processual efetivamente consolidada é a de uma demanda ajuizada em abril de 2019, fundada em cessação reputada indevida naquele contexto, com pedido expresso de implantação do benefício a partir de 17.04.2019 e posterior concessão de tutela de urgência para imediata implementação da prestação.

Nessas circunstâncias, a posterior manutenção administrativa do benefício, ou mesmo sua ulterior cessação no curso do processo, não se presta, por si só, a deslocar o marco inicial fixado na sentença, sobretudo porque os pagamentos supervenientes já se acham submetidos à lógica da tutela provisória deferida nos autos e à compensação expressamente determinada no próprio título judicial. Eventual sobreposição entre valores pagos administrativamente e parcelas reconhecidas na condenação constitui matéria de apuração contábil, a ser resolvida na fase de liquidação e cumprimento do julgado.

Não se mostra juridicamente adequado, assim, a pretexto de depurar inconsistências do suporte fático, reconstruir nesta instância toda a dinâmica de concessões, cessações e restabelecimentos administrativos para fixar a DIB na data da perícia judicial, como pretende a autarquia apelante.

Mantém-se, portanto, o termo inicial tal como estabelecido na sentença, sem prejuízo da compensação, na fase própria, dos valores já pagos à autora, na forma do próprio título executivo.

Por essas razões, a manutenção da sentença, nesses pontos, é medida que se impõe.

2. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Eis, pois, os parâmetros estabelecidos pelo d. Juízo
a quo
, por ocasião da sentença, para a incidência de correção monetária e dos juros de mora:

“[...]
II) A correção monetária e o respectivo índice deverá observar a seguinte cronologia temporal: A) até março de 2006, pelo IFGP-DI. B) De 04/2006 até 12/2021, pelo INPC. III) A partir de 01/2022, aplicação da taxa SELIC, tanto para os juros, quanto para correção monetária, nos moldes do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021
[...]”. (Sentença, Id. 359416494).

A parte apelante, por sua vez, defende que os consectários legais devem ser ajustados para que, entre dezembro de 2021 e agosto de 2025, a taxa SELIC incida apenas a contar da citação, e que, a partir de setembro de 2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, sejam observados os critérios que entende extraíveis do artigo 406 do Código Civil, sem prejuízo da incidência do INPC nas demandas previdenciárias.

Pois bem.

Como é cediço, nos termos do Tema n. 810 do c. Supremo Tribunal Federal e do Tema n. 905 do c. Superior Tribunal de Justiça, os índices de correção monetária e juros de mora
,
nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, devem observar os parâmetros ali fixados, os quais estabelecem disciplina escalonada conforme o período de incidência dos encargos:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, em vigor desde 09.12.2021, passou a incidir, nos termos de seu artigo 3º, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Nessa perspectiva, não procede a alegação da apelante no sentido de que a taxa SELIC seria inaplicável no período posterior à vigência da EC n. 113/2021 e anterior à citação, sob o argumento de ausência de constituição em mora, uma vez que a sua incidência decorre diretamente de comando constitucional superveniente. A propósito, o c. STF, ao apreciar as ADIs n. 7.047
[1]
e n. 7.064
[2]
, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da EC n. 113/2021.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
4. A partir de 09.12.2021, a EC n. 113/2021 passou a determinar a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, não se restringindo ao período posterior à citação, pois sua aplicação decorre diretamente do comando constitucional então vigente
. [...]”. (TJMT, apelação cível n. 1017658-91.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2026, publicado no DJe em 19.5.2026).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, há decisão monocrática do i. Min. Flávio Dino, no ARE n. 1.559.991/MG, no sentido de que a aplicação da taxa SELIC apenas a partir da citação, quando esta é posterior à entrada em vigor da EC n. 113/2021, destoa da orientação firmada pela Corte. Confira-se:

“[...]
Entretanto, o acórdão merece reparos quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados. No caso, o acórdão determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, até a data da citação (abril de 2023), a partir de quando determinou-se a incidência da SELIC.
[...]
No ponto, o acórdão destoa da jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação da SELIC desde a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, isto é, 09/12/2021.

Como se sabe, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela SELIC.
[...]”. (STF, ARE n. 1.559.991/MG, rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, julgado em 14.10.2025, publicado no DJEN em 15.10.2025).
[sem destaque no original].

Sobreveio, ainda, a Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou substancialmente a disciplina do artigo 3º da EC n. 113/2021, suprimindo a anterior previsão da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública e passando a disciplinar, de modo específico, a atualização dos requisitórios.

Nesse contexto, instaurou-se disciplina normativa superveniente para o período posterior à alteração constitucional, de modo que os consectários legais devem ser adequados aos novos parâmetros incidentes a partir de então.

Com efeito, impõe-se a observância da teoria da vinculação jurisprudencial, nos termos do artigo 927, III, do CPC, com a retomada dos critérios fixados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, até que sobrevenha disciplina legislativa ou pronunciamento jurisdicional vinculante específico acerca do regime aplicável após a EC n. 136/2025.

Assim: (
i
)
até 08.12.2021
, aplicam-se os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ; (
ii
)
de 09.12.2021 até 09.09.2025
, incide a taxa SELIC, uma única vez, na forma do então vigente artigo 3º da EC n. 113/2021; e (
iii
)
a partir de 10.09.2025
, retomam-se os critérios dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, ante a disciplina superveniente introduzida pela EC n. 136/2025.

A adequação que se impõe, contudo, não se dá exatamente nos termos postulados pelo apelante. Isso porque, embora não proceda sua insurgência quanto à limitação da taxa SELIC apenas a partir da citação no período de vigência originária do artigo 3º da EC n. 113/2021, merece acolhimento a tese recursal no ponto em que aponta a superveniência da EC n. 136/2025 e a necessidade de conformação do título judicial ao novo regime constitucional por ela instaurado.

Ressalte-se que a adequação do índice de atualização constitui matéria de ordem pública, podendo ser ajustada inclusive de ofício, não configurando
reformatio in pejus
. (Precedentes: REsp n. 2.201.142/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 21.8.2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para adequar os consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

[1]
STF, ADI n. 7.047, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2023, publicado no DJe em 19.12.2023.

[2]
STF, ADI n. 7.064, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2023, publicado no DJe em 19.12.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026